Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706587-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS AGRAVADO: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTONIO ELIAS SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Barbosa Martins contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, julgou improcedente pedido de impugnação à penhora, para que fosse excluída a constrição sobre imóvel da agravante, localizado no Lote 06 da Quadra 55, Luziânia-GO, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A executada impugnou a penhora do bem imóvel de matrícula 28.991, sob fundamento de que seria bem de família por ser sua fonte de sustento decorrente do aluguel do referido imóvel. Contudo, não juntou comprovante de qualquer contrato de aluguel do referido imóvel, juntado apenas foto da suposta casa com placa de aluga-se. Falhou, pois, com o seu ônus probatório. Assim, não restou comprovada a impenhorabilidade do bem. Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada, tendo em vista não ter comprovado que o aluguel do imóvel penhorado é necessário para sua subsistência (id. 183443788, autos originários no 0706587-88.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o imóvel penhorado é o único de propriedade da executada, mas que não está residindo no local pois está aguardando ser alugado. Assevera que precisa da renda para ajudar na manutenção das suas despesas básicas, uma vez que está residindo na casa dos seus pais por conta do quadro de depressão e ansiedade e por isso não consegue trabalhar. Destaca que, embora os agravados alegam que a agravante teria outros imóveis que teria vendido quando soube das ações, até o presente momento não houve nenhum reconhecimento de fraude à execução. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, “atos de penhora e avaliação e/ou quaisquer outros atos referentes a penhora do imóvel objeto da demanda (Lote 06 da Quadra 55, com a área de 527,09 m2, Luziânia - GO, loteamento denominado SETOR VIEGAS, matrícula 28.991), até o julgamento do presente recurso”. Preparo não recolhido, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, tendo em vista não ter sido comprovado que o aluguel do imóvel penhorado é necessário para sua subsistência. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Em síntese, a recorrente aduz que o imóvel penhorado é de família, ainda que nele não resida, porquanto utiliza-o para perceber aluguéis e manter a própria subsistência, tendo em vista que reside com os pais. Todavia, não há como se caracterizar o bem como de família quando a recorrente sequer mora nele. Ademais, o argumento de que utiliza-o para perceber aluguéis não restou comprovado, seja pela juntada de contrato celebrado para este fim, ou extrato bancário com o recebimento de aluguéis. Neste contexto, não há como se elastecer o conceito de bem de família, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ainda assim, a regra é que apenas se considere como bem de família o que for utilizado para a moradia familiar, gozando da proteção legal do artigo 1o da Lei 8.009/90. A norma visa a garantir o direito fundamental à moradia; porém, constitui exceção que deve ser firmemente observada sob pena de frustração da execução. Confira-se julgado neste sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEI 8.009/1990. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. 4. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema no 1127, STF, em repercussão geral). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808917, 07459069720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, entendo que os elementos fático-jurídicos dos autos não permitem concluir que se cuida de bem de família, não havendo como se aplicar a proteção legal ao imóvel penhorado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator